Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708922-92.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: ELIUD GONCALVES PEREIRA, HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO AGRAVADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DESPACHO Intimem-se os agravantes-réus para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos recursos, suscitada pelo agravado-autor em contrarrazões (ids. 35998330 e 35998331), sob a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora